Tribunal: TJPA
Processo: 0807917-13.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807917-13.2024.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ELISANGELA FERREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e pelo Município de Parauapebas contra sentença que confirmou tutela de urgência e os condenou à obrigação de assegurar tratamento oncológico especializado à autora, portadora de câncer de mama, incluindo cirurgia e procedimentos complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará pode se eximir da obrigação sob o argumento de que a gestão plena da saúde compete ao Município de Parauapebas; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada pela sentença deve ser considerada exorbitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que União, Estados e Municípios respondem conjuntamente pela efetivação de políticas públicas de saúde, não sendo admissível a recusa de tratamento por alegação de repartição de competências.

O Sistema Único de Saúde (SUS) possui caráter universal e solidário, o que impede que o Estado do Pará transfira integralmente a responsabilidade ao Município de Parauapebas, sendo ambos responsáveis pelo fornecimento do tratamento necessário.

A fixação de multa diária para garantir o cumprimento da decisão judicial é instrumento legítimo, nos termos do Tema 98 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser revisada posteriormente caso demonstrado excesso ou impossibilidade de cumprimento.

A sentença impôs obrigações equilibradas e compatíveis com a organização do SUS, determinando ao Estado a disponibilização do tratamento oncológico e ao Município o transporte adequado da paciente, não havendo afronta ao planejamento orçamentário dos entes públicos.

A atuação jurisdicional para garantir o direito à saúde não configura ingerência indevida na esfera administrativa quando há recusa injustificada do ente público em prestar atendimento essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento oncológico é solidária entre os entes federativos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do Tema 793 do STF.

A fixação de multa diária para cumprimento de decisão judicial é medida legítima e pode ser revisada caso demonstrado excesso, conforme o Tema 98 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §2º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 de Repercussão Geral; STJ, Tema 98 dos Recursos Repetitivos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em ação ordinária contra a sentença ID25558527 que confirmou a tutela de urgência e condenou o Estado do Pará e o Município de Parauapebas a obrigação de fazer correspondente a assegurar a avaliação e tratamento, inclusive procedimento cirúrgico e quimioterápico especializado

em hospital referenciado para cirurgia oncológica em favor da apelada diagnosticada com câncer de mama.

Na origem a autora/apelada demonstrou ser portadora de câncer de mama, necessitando em caráter de urgência de
cirurgia oncológica
, devido à gravidade da doença. Embora tenha buscado solução no âmbito administrativo não obteve o atendimento correspondente.

O juízo concedeu a tutela provisória e a confirmou em sentença de mérito determinando ao Estado do Pará providencie imediatamente o tratamento oncológico necessário, incluindo cirurgia e procedimentos complementares e ao Município de Parauapebas providencie a transferência da paciente ao hospital especializado, incluindo transporte adequado.

Ambos os réus interpuseram recursos de apelação contra a sentença.

O Estado do Pará, em sua apelação, alegou que a responsabilidade pelo tratamento recai sobre o Município de Parauapebas, pois este possui
gestão plena da saúde
; que a sentença não exigiu comprovação detalhada dos custos do tratamento, violando o princípio do ônus da prova. Pede a reforma da sentença.

O Município de Parauapebas, por sua vez, sustentou que não possui competência exclusiva para o atendimento de alta complexidade, devendo o Estado ser corresponsável; a multa diária imposta é exorbitante. Pede a reforma da sentença.

Em contrarrazões a apelada arguiu que a responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos; a urgência do caso dispensa exigências burocráticas excessivas, pois há risco iminente à vida da paciente e que os recurso do Estado e do Município buscam apenas postergar a obrigação de fornecer o tratamento e não possui fundamento jurídico sólido.

Dispensada a manifestação do Ministério Público em razão da urgência que o caso impõe.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento às apelações.

Verifica-se que a sentença recorrida analisou com acerto a matéria controvertida, reconhecendo a obrigação solidária dos entes públicos em assegurar o tratamento médico adequado à parte autora.

Restou devidamente demonstrado nos autos que a requerente é portadora de neoplasia maligna da mama, necessitando com urgência de procedimento cirúrgico oncológico e demais tratamentos correlatos, circunstância que justifica a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetivação do direito fundamental à saúde.

A responsabilidade solidária do Estado e do Município na prestação dos serviços de saúde encontra respaldo tanto no artigo 196 da Constituição Federal quanto em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 de Repercussão Geral), que consolidaram o entendimento de que todos os entes federativos respondem pela efetivação das políticas públicas de saúde, não sendo admissível a recusa do tratamento sob alegação de divisão de competências administrativas.

Os argumentos trazidos pelos apelantes não afastam os fundamentos da sentença recorrida.

O Estado do Pará sustenta que a gestão plena da saúde no âmbito municipal transfere a responsabilidade ao Município de Parauapebas, no entanto, tal alegação não se sustenta diante do caráter universal e solidário do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe a todos os entes federativos o dever de assegurar o atendimento adequado aos cidadãos.

O Município, por sua vez, argumenta que a multa diária imposta é excessiva, porém, a fixação de sanção pecuniária tem por objetivo garantir o cumprimento tempestivo da decisão judicial, sendo plenamente justificável diante da inércia dos réus e da gravidade do quadro clínico da requerente (Tema 98 dos Recursos Repetitivos do STJ).

Ademais, eventual revisão da multa poderá ser analisada posteriormente, caso comprovada a impossibilidade de seu cumprimento ou eventual excesso, não sendo esta matéria apta a ensejar a reforma da sentença neste momento processual.

A sentença recorrida observou, ainda, o necessário equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e a razoabilidade da imposição das obrigações, estabelecendo providências concretas para cada um dos entes sem sobrecarregar ou comprometer o funcionamento do sistema público de saúde como um todo.

Ao Estado do Pará foi determinado que disponibilize leito hospitalar especializado e realize o procedimento cirúrgico, bem como a obrigação imposta ao Município de Parauapebas de garantir o transporte da paciente, encontram amparo na repartição de competências, portanto, não há que se falar em afronta ao planejamento orçamentário dos entes.

Diante do exposto, não se verifica qualquer vício ou ilegalidade na sentença recorrida que justifique sua reforma, sendo inquestionável a obrigação dos apelantes de assegurar o tratamento oncológico da parte autora.

A mera tentativa de rediscutir aspectos já devidamente analisados pelo juízo de origem não constitui fundamento válido para afastar a condenação, especialmente quando se trata de questão que envolve risco iminente à vida da requerente.

Ressalte-se que o direito à saúde, quando negado pelo ente público, autoriza a atuação jurisdicional para garantir sua efetividade, sendo descabida qualquer alegação de ingerência indevida na esfera administrativa, uma vez que a decisão não extrapola os limites da legalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, na forma do art. 927, III do CPC c/c temas 793 do STF e 98 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
às apelações, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, inclusive condenando os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixados em percentual razoável sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2025